Tribunal: TJDFT
Processo: 0750200-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0750200-03.2020.8.07.0000 AGRAVADO: SAMUEL PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA e outro em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “ação de arbitramento de honorários advocatícios” que propuseram contra SAMUEL PEREIRA DE CARVALHO JÚNIOR (processo n. 0734196-82.2020.8.07.0001), indeferiu o requerimento dos autores no sentido da não realização da audiência de conciliação. Em suma, dizem os agravantes que manifestaram o desinteresse na referida solenidade de conciliação, que pressupõe consensualidade, e que a ausência ao referido ato não constituiria ato atentatório à dignidade da justiça, a merecer a imposição de multa, tal como prevê o art. 334, §8o, do Código de Processo Civil. Pede, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a realização da referida audiência. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, e sem aprofundar o debate sobre a relevância da matéria, atinente à conveniência da realização da audiência de conciliação, dado o desinteresse de uma das partes, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão agravada. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, notadamente porque a referida audiência de conciliação está designada apenas para 26 de janeiro de 2021. Desse modo, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, sendo que não é caso de ser ouvida a parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Dispensada a intimação da parte agravada, pois ainda incompleta a relação processual. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator